Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0707385-49.2024.8.07.0000 REQUERENTE: MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS REQUERIDO: LUZIA MARIA PAIVA LEMOS DECISÃO 1. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença da 25a Vara Cível de Brasília (id 56228071, págs. 45-46) que extinguiu o cumprimento provisório de sentença – Proc. 0726527-70.2023.8.07.0001 –, por julgar que, em decorrência de decisão superveniente do STJ (id 56228071, págs. 29-32), deixou de existir “recurso desprovido de efeito suspensivo” (CPC 520). Alega, em suma, que é preciso manter os valores penhorados (R$ 18.026,56 e R$ 1.894,63) até o trânsito em julgado na demanda principal (Proc. 0744640-43.2021.8.07.0001) ou, subsidiariamente, até a preclusão da decisão exarada pelo STJ, considerando a oposição dos declaratórios. Assinala que o Juízo a quo, ao deferir à requerida o levantamento do montante constrito, exclui o efeito suspensivo da apelação interposta (CPC 1.012, caput). Pede a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, a fim de manter-se o valor bloqueado até o julgamento da apelação. Na petição id 56606851, a requerente junta nova decisão do STJ, que acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e inadmitiu o agravo em recurso especial interposto pela ora requerida. 2. Por ocasião da intimação da requerida para apresentar resposta à apelação interposta pela ora requerente, o Juízo autorizou o levantamento dos valores constritos (id 56228071, p. 61), considerando que os declaratórios opostos contra a decisão do STJ carecem de efeito suspensivo. Porém, antes de tal determinação, a requerente já havia interposto apelação (id 56228071, p. 50-57), que possui efeito suspensivo ex lege – CPC 1.012, caput. Assim, é preciso aguardar o julgamento da citada apelação, antes de se proceder ao levantamento das quantias. Anote-se que a própria requerida, logo após a sentença recorrida, concordou com a restituição da quantia somente depois do trânsito em julgado (id 56228071, p. 48). Acrescento a decisão do STJ informada no id 56606851. Posto isso, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender o levantamento dos valores penhorados, até o julgamento do apelo. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo. Preclusa, junte-se à apelação (Proc. 0726527-70.2023.8.07.0001) cópia desta decisão, arquivando, em seguida, o presente feito. Intimem-se. Brasília, 29/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator